Tribunal: TCU
Processo: 028.882/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Anuais da Secretaria Executiva do hoje denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública (SE/MJSP), relativo ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Secretaria Executiva do atualmente denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública (SE/MJSP), relativas ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Sr (a) s. Beto Ferreira Martins Vasconcelos (CPF XXX.815.116-XX), Flávio Crocce Caetano (CPF XXX.112.678-XX), Flávio Marques Prol (CPF XXX.210.218-XX), Gabriel de Carvalho Sampaio (CPF XXX.589.098-XX), Guilherme Augusto Faria de Morais Rego (CPF XXX.261.361-XX), João Guilherme Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier (CPF 045.610.984- 61), Kelly Oliveira de Araújo (CPF XXX.489.271-XX), Leandro Augusto de Aguiar Barbosa (CPF XXX.713.531-XX), Lylian Beatriz de Oliveira Comelli (CPF XXX.722.451-XX), Marcela Saldanha dos Anjos (CPF XXX.646.401-XX), Marcelo Veiga (CPF XXX.484.718-XX), Mário Henrique Ditticio (CPF XXX.852.818-XX), Marivaldo de Castro Pereira (CPF XXX.374.108-XX), Paulo Abrão Pires Júnior (CPF XXX.029.806-XX), Ricardo Andrade Saadi (CPF XXX.011.218-XX), Ricardo de Lins e Horta (CPF XXX.886.016-XX) e Rogério Guimarães (CPF XXX.955.310-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. determinar ao Comando do Exército, com fundamento no art. 251 do RI/TCU, que encaminhe ao TCU, no prazo de até trinta dias, o processo administrativo sancionador referente à empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), conforme item 9.6.1 do Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário (relator: Ministro José Mucio); 9.3. considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1 do Acórdão 9930/2015-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) e 9.4 do Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário (relator: Ministro José Mucio); 9.4. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.5 do Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário (relator: Ministro José Mucio) e 1.13 do Acórdão 7872/2015-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.